Tribunal: TJES
Processo: 5001797-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE IN
STRUMENTO
Nº
5001797-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR – PLANO DE SAÚDE COLETIVO QUE SUBSTITIU PLANO ANTERIOR QUE FORNECIA O SERVIÇO – PROMESSA DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS – SERVIÇOS FORNECIDOS POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – SUSPENSÃO ABRUPTA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. -
A jurisprudência do STJ proclama que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação e atendimento domiciliar como alternativa a internação hospitalar.

2. -
A
assistência domiciliar de saúde não constitui alternativa ou complementação do serviço de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial. Consiste em serviço de natureza preventiva, de orientação e de acompanhamento, dirigido aos usuários do plano de saúde que se encontram incapacitados.

Isto é, a assistência domiciliar de saúde – diversamente do atendimento e da internação domiciliar – não tem por finalidade oferecer tratamento de saúde ao paciente que tem alguma enfermidade. Seu pressuposto é que o paciente se encontre com quadro clínico estável.
E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

3. -
O agravante ajuizou 2 (duas) ações contra
a operadora do
antigo plano de saúde, na
s
qua
is

obteve provimento de procedência dos pedidos para compelir
a operadora fornecer-lhe o serviço d
e assistência domiciliar, bem como transporte e serviço de fisioterapia, sendo que, posteriormente a empresa EDP
celebrou contrato com a agravada para substituição do Plano de Saúde Coletivo fornecido aos seus funcionários e dependentes, ocasião em que a agravada aceitou continuar a prestar o servido de assistência domiciliar, tendo, inclusive, prestado o serviço por mais de 2 (dois) anos.

4. -
Viola a boa-fé a
iniciativa da
empresa
operadora
de plano de saúde que, quando da contratação se compromete em manter o serviço de assistência domiciliar e o presta por mais de 2 (dois) anos, e, posteriormente, de forma abrupta cessa
a prestação d
os serviços alegando que o plano de saúde do agravante não possui tal cobertura.

5. -
O agravante é paciente tetraplégico que necessita de cuidados
de enfermeiras, sessões de fisioterapias e medicamentos
constantes para realização de tarefas simples, tais, como realização de atividades fisiológicas
vez que é necessário o uso de cateter, bem como necessita realizar sessões de fisioterapia
para manutenção do seu quadro de saúde.

6. -
O acolhimento do pedido de reconsideração, torna prejudicado o agravo interno por superveniente ausência de interesse recursal.

7
.
- Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 22

de fevereiro

de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001797-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ
AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE IN
STRUMENTO
Nº
5001797-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
i
nterposto por Gabriel Carvalho Charpine
l Diniz
contra a decisão
(fl. 76/78)
proferida pelo MM. Juiz de Direito d
a
9ª Vara Cível de Vitória, que, nos auto
s
de ação de obrigação
promovi
da
contra
Cen
tral Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Sustenta
que: (1) é usuário do plano de saúde coletivo empresarial contratado com a agravada; (2) em agosto de 2013 sofreu acidente que lhe causou lesão nas vértebras C4 e C5, que resultou em tetraplegia espástica; (3) à época, contava com plano de saúde contratado junto a Bradesco Saúde e, por meio de processo judicial, foi lhe assegurado o serviço de “home care”, bem como o fornecimento de medicamentos
e
fisioterapia;
(4) migrou para o plano de saúde oferecido pela agravada, ocasião em que foram identificadas as necessidades para seu tratamento de saúde; (5) em março deste ano, a agravada interrompeu o serviço de “home care”; (6) depende do serviço prestado pela operadora de plano de saúde; (7) a operadora de plano de saúde interrompeu o serviço de “home care” sem adequada formalização e sem justificativas; (8) a agravada não poderia alterar o serviço que já lhe era fornecido; (9) está demonstrada a necessidade da continuidade do serviço de “home care”; (10) deve ser
mantido o fornecimento do serviço que foi assegurado mediante decisões judiciais e também com fundamento no direito à vida e na proteção da confiança;
e (11) a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser reconsiderada para deferir-lhe o pedido de tutela de urgência.

Requereu a antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso.

Decisão (fls. 82/91) indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões (fls. 99/114) ao agravo de instrumento apresentada pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL requerendo o desprovimento do recurso.

Pedido de reconsideração (fls. 277/303) formulado por
GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ.

Agravo interno
(fls. 277/304)
interposto por
GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ.

D
ecisão (fls. 334/361) acolhendo o pedido de reconsideração e deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares.

Em que pese perfilhar do entendimento que as empresas operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a se responsabilizar pelos procedimentos não alcançados pela cobertura contratual, tenho que no caso dos autos há peculiaridades que, como bem ressaltou o eminente Relator, devem ser consideradas.

Ocorre que o agravante logrou em obter tutelas jurisdicionais favoráveis em outras duas demandas ajuizadas contra seu antigo plano de saúde (Bradesco Saúde S/A) e que lhe garantiram o direito à prestação dos serviços versados na demanda originária, os quais foram assumidos sem ressalvas pela recorrida quando da migração formalizada em 2019, notadamente porque os manteve sem óbices até abril de 2021, quando só então informou que não mais realizaria o serviço de atendimento domiciliar nos moldes então prestados.

Nesse contexto, ressalvado meu entendimento acerca do tema em análise, entendo por bem em prover o recurso acompanhando integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE IN
STRUMENTO
Nº
5001797-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os contratos de plano de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social. Isto porque o direito à saúde se encontra intimamente ligado ao direito à vida, e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF/88, art. 196).

Embora a prestação de serviço de assistência à saúde não esteja sob monopólio do Estado, seu exercício tem relevância pública (CF/88, art. 197). Dessa forma, a prestação desse serviço pela iniciativa privada se sujeita à fiscalização e segue as diretrizes estatais, subordinando-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Nesse contexto, a Lei nº 9.656/98 estabelece o plano referência de assistência à saúde, definindo a amplitude mínima da cobertura que deve ser oferecida ao usuário do plano de saúde (Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12).

L
ogo, o contrato de plano de assistência à saúde deve assegurar ao usuário, no mínimo, a assistência e o tratamento de saúde correspondente ao previsto na Lei nº 9.656/98, sem prejuízo da contratação de coberturas adicionais.

Subseguindo,
esclareça-se que
ressalvada a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se enquadra dentre as exigências mínimas do plano referência estabelecido na Lei nº 9.656/1998 (Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 10-A, 12, I, “c” e II, “g”).

Ou seja, não é cláusula obrigatória dos contratos de plano de assistência à saúde a previsão de prestação de assistência domiciliar em geral.

Contudo, isto não impede que tal espécie de cobertura seja oferecida ao usuário, mediante contratação específica.

Cumpre esclarecer que a assistência domiciliar não se confunde com o atendimento domiciliar ou com a internação domiciliar.

O atendimento domiciliar e a internação domiciliar correspondem à prestação do serviço de saúde e de assistência médica no domicílio do paciente, em caráter substitutivo ou complementar àqueles que normalmente são oferecidos nas clínicas, hospitais e demais estabelecimentos de assistência e de prestação de serviço de saúde.

É o que se verifica nas hipóteses em que, havendo indicação médica, o paciente não é encaminhado ao hospital ou à clínica, porque receberá o tratamento de saúde em seu domicílio. Ou nas hipóteses em que o paciente que se encontrava internado em nosocômio é encaminhado para seu domicílio, onde o tratamento de saúde será finalizado.

Em todas essas hipóteses, a operadora do plano de saúde contratada para assegurar o atendimento ambulatorial ou a internação hospitalar também estará obrigada a prestar o atendimento domiciliar ou a internação domiciliar.

A jurisprudência do STJ proclama que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação e atendimento domiciliar como alternativa a internação hospitalar:

“
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.

[...]

2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. A negativa de serviço de home care ao segurado de plano de saúde, devidamente indicado para o tratamento do paciente, configura danos morais indenizáveis, conforme avaliação dos fatos empreendida na origem, insusceptível de reexame na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp 1304926/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

“
RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação.

3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários.

4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.

5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes.

7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

(STJ - REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018).

Por outro lado, a assistência domiciliar de saúde não constitui alternativa ou complementação do serviço de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial. Consiste em serviço de natureza preventiva, de orientação e de acompanhamento, dirigido aos usuários do plano de saúde que se encontram incapacitados.

Isto é, a assistência domiciliar de saúde – diversamente do atendimento e da internação domiciliar – não tem por finalidade oferecer tratamento de saúde ao paciente que tem alguma enfermidade. Seu pressuposto é que o paciente se encontre com quadro clínico estável.

E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

Sobre o tema, o art. 14 da Resolução Normativa nº 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece que:

“
Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g” do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.”

Verifica-se, desse modo, que a atenção domiciliar nos planos de saúde não foi vedada, tampouco tornou-se obrigatória, devendo obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes, respeitados os normativos da ANS no caso da internação domiciliar.

Além disso, dependendo do contrato, nem sempre pacientes que necessitem de cuidados domiciliares especiais se enquadrarão nos critérios de adoção do serviço de “home care”, dada a gama de situações peculiares existentes.

Logo, nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

No caso, a cláusula 22, incisos III e XXI, dispõe sobre as exclusões de coberturas:

“
Art. 22. Estão excluídos da cobertura deste plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a segmentação assistencial contratada, ou sem a observância das diretrizes de utilização, bem como:

(...)

III - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais constantes do rol de procedimentos definido pela ANS, e observadas as respectivas diretrizes de utilização;

(...)

XXI - consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência.”

Ocorre que existem peculiaridades no caso, considerando que antes o agravante mantinha contrato com a Bradesco Saúde S/A e ajuizou-lhe 2 (duas) ações para conseguir a assistência domiciliar, tendo ambas ações sido julgadas procedentes para compelir a operadora a prestar o serviço.

O agravante ingressou com ação nº 0002277-33.2013.8.08.0002 contra Bradesco Saúde S/A na 1ª Vara Cível de Alegre, requerendo assistência domiciliar, e a sentença julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Bradesco Saúde S/A a prestar, de forma contínua e por prazo indeterminado, atendimento médico (home care), nele incluído todos os equipamentos e insumos necessários, junto com a equipe multiprofissional composta por 2 (dois) enfermeiros e 2 (dois) fisioterapeutas, em regime integral, bem como lhe condenou ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de astreintes em razão do descumprimento da medida liminar, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Porém, o tratamento oferecido na época não era suficiente, por isso o agravante ajuizou nova ação nº 0001224-81.2018.8.08.0021 contra a Bradesco Saúde S/A na 2ª Vara Cível de Guarapari, pleiteando que o plano arcasse com a fisioterapia neuro funcional e hidroterapia neuro funcional intensiva, bem como o uso de medicamento, spray, Ziclague (Alpínia Zerumbet) 0,08 mg/ml.

Também requereu o transporte da residência até a clínica e obteve julgamento de procedência do pedido para confirmar a decisão que havia deferido o pedido de antecipação de tutela, determinando que a Bradesco Seguro S/A custeasse
os gastos para realização de sessões de fisioterapia neuro
f
uncional adulta e hidroterapia neuro funcional intensiva, na Clínica Fisioterapêutica especializada do Dr. Hércules L.M. Campos, no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, bem como o transporte do a
gravante
de seu domicílio à clínica do citado médico, além de custear o fornecimento do medicamento, de uso contínuo, Ziclague (princípio ativo – Alpinia Zerumbet) 0,08ml.
Bem com
o,
para condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico do
agravante
.

Esta sentença foi desafiada por apelação cível interposta Bradesco Seguro S/A, tendo sido reformada parcialmente pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para afastar a obrigação de custeio do medicamento Ziclague e redistribuir os ônus da sucumbência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL, HIDROTERAPIA NEUROFUNCIONAL E DO MEDICAMENTO ZICLAGUE PARA TRATAMENTO DE TETRAPLEGIA ESPÁSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O MEDICAMENTO NÃO PRESCRITO POR MÉDICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de perda do objeto. A ação de obrigação de fazer foi proposta quando ainda vigia a apólice contratada com a Bradesco Saúde, requerendo o custeio do tratamento e medicamento pagos e prescritos para a condição do autor desde o ajuizamento, inexistindo provas da efetiva resilição do contrato, apenas documentos extemporaneamente juntados com a apelação. Preliminar rejeitada. 2) Restou demonstrada a ineficácia da Terapia convencional realizada pela referenciada da apelante e os ganhos e evoluções ao quadro do paciente tetraplégico após a liminar que autorizou a fisioterapia neuro funcional intensiva e hidroterapia. 3) A negativa ao custeio de medicamentos ou de tratamentos mesmo em razão de o tratamento não se encontrar nas hipóteses de cobertura previstas pela Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS não se justifica diante da comprovação da necessidade, urgência e ineficácia dos tratamentos convencionais anteriores para o paciente. 4) Indevida a recusa ao custeio ou reembolso do tratamento prescrito pela médica, disponibilizado por clínica referenciada, ou inexistindo referenciada especializada na técnica prescrita, na clínica escolhida, uma vez que o contrato concede tal liberdade ao consumidor. Mantido o capítulo da sentença que acolhe o pedido autoral para custeio do tratamento de fisioterapia pretendido. 5) A procedência do pleito autoral não implica incompatibilidade total com os serviços médicos e ferramentas disponibilizados em Home Care acolhidos em outra ação, eis que, além da fisioterapia, em home care o autor usufrui de outros atendimentos disponíveis em atendimento domiciliar, descabendo requerer, no presentes autos, a dispensa ou ajuste de todos referidos serviços prestados em home care. 6) No que tange ao fornecimento do medicamento Ziclague (princípio ativo Alpinia Zerumbet), não há prescrição médica nos autos do fármaco pretendido, tampouco laudo sobre a eficácia do medicamento ou sua essencialidade, a considerar a existência de laudo médico opinando de forma desfavorável por sua utilização, sendo, portanto, legítima a recusa da seguradora em fornecer o fármaco, à luz da exclusão prevista em contrato. 7) Trata-se de inovação recursal o requerimento de limitação do valor do custeio ou reembolso do tratamento vindicado, já que não apresentado ao juízo de origem em defesa ou durante a instrução processual. 8) Recurso parcialmente provido. Reforma da sentença para afastar a obrigação de custeio do medicamento Ziclague. Redistribuição dos ônus da sucumbência.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180011781, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

Em seguida,
em 2019,
a EDP Energias
do Brasil S/A, d
a
qual o genitor do apelado era funcionário, alterou o plano de saúde oferecido aos seus servidores, tendo contratado a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
para prestação do serviço de saúde.

E o agravante foi entrevistado e a agravada comprometeu-se a continuar prestando o serviço de atendimento domiciliar para o agravante, tal como vinha sendo prestado pela empresa Bradesco Saúde S/A.

E
a
agravada manteve os serviços de atendimento médico domiciliar
de 2019 até abril deste ano de 2021, quando informou ao paciente e seus familiares que não mais realizaria o serviço de atendimento domiciliar e que apenas forneceria os insumos necessários para o seu tratamento, o que não foi cumprido pela agravada
que sequer
forneceu os insumos
como havia se comprometido
.

Saliente-se que o agravante possui Tetraplegia espástica, ocasionada por um grave acidente ocorrido em 04/08/2013 durante uma competição de Jiu-jitsu, com lesão nas vértebras C4 e C5 e que necessita de cuidados constantes para poder realizar as atividades mais simples, dentre elas, urinar, sendo necessária a realização de cateterismo vesicular 5 (cinco) vezes ao dia.

O Dr. José Lucas Batista Júnior, especialista em cirurgia de coluna e que acompanha o agravante desde os primeiros momentos da lesão, redigiu Laudo Médico onde, categoricamente, informa da necessidade de fisioterapia, cuidados diários de enfermagem e da medicação, também suspenso pela agravada.

“
Paciente acima vem em tratamento ambulatorial e pós operatório de longa data e pós operatório de fratura de luxação C4-C5, associado a lesão medular grave. Na ocasião em 2003* submetido a tratamento cirúrgico com estabilização e descompressão medular, com cirurgia via anterior e posterior para artrodese.
Lesão de caráter definitivo e irreversível.
Paciente apresenta quadro de tetraplegia espástica nível de C4, com os 4 membros não funcionais, associado a alterações esfincterianas. Quadro de espasmo e dor neuropática importante Atualmente em uso de baclofeno 10mg 6x ao dia, tizadina 2mg 4x ao dia, solifenacina 10mg 1x ao dia, pregabalina 1x ao dia e duloxetina 30mg 1x ao dia. Paciente acamado, sem nenhuma autonomia física,
necessitando de cuidados de enfermagem especiais diários para todas as funções, principalmente com sondagem intermitente regulares + mudanças de decúbito + higienizações. Necessita de reabilitação fisioterápica especializada diária.”
* Erro material o acidente ocorreu em 04/08/2013

Em outro Laudo Médico, agora apresentado pelo Dr. José Antônio Prezotti, urologista que faz o acompanhamento do agravante, verifica-se que a lesão evoluiu para bexiga neurogênica:

“
Paciente com sequelas de trauma raquimedular evoluindo com tetraplegia e bexiga neurogênica (hiperatividade detrusora de causa neurogênica). Urodinâmica (04/04/2019): detrusor hiperativo mesmo em uso de oxibutinina/ sensibilidade vesical inespecífica / capacidade cistométrica de 325ml / complacência vesical normal / perdas urinárias durante hiperatividade do detrusor a partir de 25cmH2O. Resíduo vesical após perdas de 240 ml. No momento em uso de medicação oral antimuscarínica para controle de hiperatividade detrusora e em uso de cateterismo intermitente limpo 5x ao dia para esvaziamento vesical pois não apresenta micção espontânea.”

O procedimento de cateterismo vesical é procedimento privativo do Enfermeiro, conforme decisão do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, à luz do artigo 8º do Decreto Lei 94406/87, que assim disciplina:

“
Art. 8º – Ao Enfermeiro incumbe:

I – privativamente:

(...)

h- cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.”

Deste modo, resta demonstrada a necessidade de acompanhamento de enfermagem para o agravante, para que tenha a correta aplicação da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, além de trazer maior conforto e segurança na execução do cateterismo, uma vez realizado por pessoa tecnicamente capaz.

Por outro lado, em relação a fisioterapia, é importante ressaltar que o agravante realiza sessões diárias na sede do Instituto Biosete, em Vitória, passando todas as suas tardes no local, “com o objetivo de manter suas articulações livres, prevenir contraturas e deformidades, prevenir os efeitos deletérios do leito, treino de atividade de alimentação com o membro superior esquerdo”.

O fisioterapeuta Lucas Brino Mota, assim descreve em seu Laudo:

“
Paciente Gabriel Carvalho Diniz, vítima de traumatismo medular (C3 e C4) no ano de 2003*, vem sendo acompanhado neste serviço desde o ano de 2020, com o objetivo de manter suas articulações livres, prevenir contraturas e deformidades, prevenir os efeitos deletérios do leito, treino de atividade de alimentação com o membro superior esquerdo. Paciente é portador de sequela definitiva, sendo totalmente dependente de outros para todas suas atividades básicas de vida diária. Além do serviço de fisioterapia realizado neste Instituto, é necessário o complemento das atividades com foco nas questões respiratórias, para que não haja complicação do quadro, pondo sua vida em risco.

Esse serviço vem sendo realizado em domicílio, por outra empresa, uma vez que não realizamos o mesmo.
Saliento que essas atividades devem ser contínuas, uma vez que suas sequelas são definitivas. *Pequeno erro material, pois a lesão na verdade ocorreu em 2013.”

Neste contexto, quando a agravada aceitou o agravante como usuário do plano tinha ciência de suas limitações e de suas necessidades médicas, dentre as quais, se inclui o antedimento domiciliar. Tanto é que manteve este serviço por 2 (dois) anos e somente agora no ano de 2021 o suspendeu.

E “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução os princípios de probidade e boa-fé” (CC, art. 422).

Neste sentido, Maria Helena Diniz escreve que “o princípio da probidade e o da boa-fé objetiva estão ligados não só a interpretação do contrato, pois, segundo eles, o sentido literal da linguagem não deverá prevalecer sobre intenção inferida da declaração de vontade das partes, mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com honradez, denodo, lealdade, honestidade e confiança recíproca, isto é, proceder de boa-fé tanto na tratativa negocial, formação e conclusão do contrato como em sua execução e extinção, impedindo que uma dificulte a outra. A boa-fé subjetiva é atinente ao fato de se desconhecer algum vício do negócio jurídico. E a boa-fé objetiva, prevista no artigo sub examine, é alusiva a um padrão comportamental a ser seguido baseado na lealdade e na probidade (integridade de caráter), proibindo comportamento contraditório, impedindo o exercício abusivo por parte dos contratantes, no cumprimento não só da obrigação principal, mas também das acessórias, inclusive, de dever de informação, de colaborar e atuação dirigente. “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal com se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Enunciado n. 362 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na II Jornada de Direito Civil). Ressalta-se que, em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do atual Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Esse artigo não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual. “A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer do contrato” (Enunciado n. 170 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil). A cláusula geral contida no art. 422 do atual Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência do comportamento leal dos contratantes, incompatível com a conduta abusiva, tendo por objetivo gerar, na relação obrigacional, a confiança necessária e o equilíbrio das prestações e da distribuição de riscos e encargos, ante a proibição do enriquecimento sem causa.” (In Código Civil Anotado, Saraiva, São Paulo, 2018, p. 449/450).

Também Nelson Ronselvald ressalta que “No plano hermenêutico da otimização do comportamento contratual e do estrito cumprimento ao ordenamento jurídico, o art. 133 do CC dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. O magistrado não apelará uma interpretação literal do texto contratual, mas observará o sentido correspondente às convenções sociais ao analisar a relação obrigacional que lhe é submetida.” (In Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso, Manole, São Paulo, 2018, p. 442).

Na mesma linha de pensamento, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery anotam: “A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, estendida com a exigência de comportamento leal dos contratantes.” (Código Civil Anotado e legislação extravagante, 2ª edição, Saraiva, São Paulo 2003, p. 340/341).

Registre-se, a propósito, que o contrato vigente em 2019 é o mesmo vigente no momento e, apesar disso, a partir de abril de 2019 a agravada se negou a realizar o serviço de tratamento médico domiciliar necessário, tal como prescrito nos laudos médicos.

Esta mudança de postura da agravada revela violação ao princípio do dever de boa-fé, eis que não se pode entender que houve mera liberalidade na realização dos serviços até a data do anúncio da suspensão, considerando que no ato da contratação comprometeu-se em manter os serviços médicos prestados ao agravante, tal como era prestado pela operadora Bradesco Saúde S/A.

Ressalte-se, outrossim, que não é razoável raciocinar-se com a ideia de que o agravante migraria de operadora de plano de saúde sem que lhe fosse oferecido o atendimento médico que lhe vinha sendo garantido judicialmente, ao tempo em que era usuário do plano de saúde operado pela Bradesco Saúde S/A.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care).

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1181543/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. CLÁUSULA OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Omitido.

2. Omitido.

3. Omitido.

4. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo porque deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes" (AgInt no AREsp 1.181.543/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 1º/8/2018).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1287403/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

Consigne-se, ainda, que a agravada embora tenha realizado contato telefônico com os familiares do agravante informando-lhes sobre a suspensão do atendimento domiciliar a partir do dia 01/04/2021, não fez comunicação escrita o que, inclusive, foi o fundamento para o indeferimento da tutela de urgência pelo MM. Juiz de Direito de primeiro grau.

Esta omissão foi registrada pelo
irmão do agravante, Rodolpho Carvalho Charpinel Diniz no
Boletim de
Unificado nº 44670371 da Secretaria e Segurança Social e Defesa Social do Estado do Espírito Santo,
no qual narrou a sua aflição:

“
MEU IRMÃO, CHAMADO GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ, INSCRITO NO CPF 137.136.137-10, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013, DURANTE UMA COMPETIÇÃO DE JIU-JITSU, O SOFREU UM GRAVE ACIDENTE, OCASIONANDO GRAVE LESÃO NAS VERTEBRAS C4 E C5, COM TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR, RESULTANDO EM TETRAPLEGIA ESPÁSTICA. DESDE ENTÃO, SEMPRE TIVEMOS PLANO DE SAÚDE, O PLANO ERA OFERTADO PELA EMPRESA BRADESCO SAÚDE E TÍNHAMOS TODO ATENDIMENTO DE HOME CARE, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS, ACOMPANHAMENTO MÉDICO. NO ANO DE 2019 O PLANO MUDOU PARA CENTRAL NACIONAL UNIMED. O RESPONSÁVEL PELA EMPRESA NA QUAL MEU PAI TRABALHAVA, E HOJE SE ENCONTRA APOSENTADO, A EMPRESA EDP. ESTEVE EM NOSSA CASA O MÉDICO RESPONSÁVEL POR ESSE DEPARTAMENTO NA EMPRESA, EXPLICOU TODA SITUAÇÃO DA MUDANÇA DO PLANO DE SAÚDE E NOS INFORMOU QUE A SITUAÇÃO DO MEU IRMÃO NÃO TERIA NENHUM TIPO DE ALTERAÇÃO. SENDO MANTIDO SEMPRE A QUESTÃO DO HOME CARE, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, DOS MEDICAMENTOS, ACOMPANHAMENTO MÉDICO E ETC. E PARA A NOSSA SURPRESA NO INÍCIO DO MÊS PASSADO TIVEMOS A NOTÍCIA POR TELEFONE, DA EMPRESA DE HOME CARE, INFORMANDO QUE A UNIMED (CNU) FEZ CONTATO E QUE A PARTIR DO DIA 01/04 HAVERIA ALGUMAS MUDANÇAS. NÃO TERIA MAIS DISPONÍVEL A QUESTÃO DO HOME CARE, COM AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, COM OS MEDICAMENTOS, FISIOTERAPIA EM CASA... E FICAMOS SURPRESO, POR QUE É ESSENCIAL PARA MEU IRMÃO. AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM SÃO ESSENCIAIS, POIS ACONTECE DELE PASSAR MAL DE VEZ ENQUANTO E ELAS SÃO FUNDAMENTAIS PRA AJUDAR COM O QUADRO DE PRESSÃO ALTA QUE ELE TEM, POR EXEMPLO, E AJUDA A CONTROLAR. E SE TIVER SÓ NÓS EM CASA NÃO TEMOS CONHECIMENTO TÉCNICOS COMO ELAS PARA ATENDER MEU IRMÃO DA MANEIRA CORRETA. FIZEMOS CONTATO VÁRIAS VEZES COM A UNIMED (CNU) E COM A EMPRESA DE HOME CARE, CHAMADA PRONEP, CHAMADO NÚMERO 3676. SOLICITAMOS VÁRIAS VEZES UMA EXPLICAÇÃO FORMAL, POR EMAIL. PARA EXPLICAR DA MELHOR FORMA O PORQUÊ DAS MUDANÇAS. E AS DUAS EMPRESAS NÃO ENVIARAM DE FORMA ALGUMA. FIZEMOS UMA RECLAMAÇÃO JUNTO A ANS (AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE) E A UNIMED (CNU) TAMBÉM NÃO DEU NENHUM RETORNO LÁ, E JÁ EXPIROU O PRAZO. A GENTE NÃO ESTÁ CONSEGUINDO NADA COM AS EMPRESAS, NADA POR ESCRITO, FORMALIZADO. ENTÃO COMO A PRONEP E A UNIMED (CNU) NÃO INFORMARAM NADA POR ESCRITO, FORMALMENTE, QUE A PARTIR DO DIA 01/04 NÃO IRIA ATENDER MAIS, ELES ESTÃO FAZENDO O ABANDONO DO PACIENTE. DESSA FORMA, A EMPRESA PRONEP ESTÁ ABANDONANDO O PLANTÃO, NÃO ESTÁ CUMPRINDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DOS PROCESSOS ANTERIORES, E A PRÓPRIA UNIMED (CNU) NÃO ESTÁ CUMPRINDO, NÃO ESTÁ ENCAMINHANDO AS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E ESTÃO FAZENDO O ABANDONO DO PLANTÃO E O ABANDONO DO PACIENTE, VISTO QUE O PACIENTE NÃO PODE FICAR SEM CUIDADOS MÉDICOS E SEM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM. OBSERVAÇÃO: SR, RODOLFO, ESTE CASO PRECISA SER ANALISADO URGENTEMENTE POR UM ADVOGADO OU DEFENSOR PUBLICO. ATT, PLANTÃO.”

Ressalt
e
-se,
ao final, que o agravante também fez uma Reclamação da
ANS -
Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre a omissão da agravada em informar-lhe por escrito sobre a suspensão do serviço de atendimento domiciliar, gerando a Notificação de Intermediação Preliminar nº 32416/2021.

Tal
omissão é uma falha do dever de informação e dificultou a situação do agravante quando do ajuizamento da ação, porque não tinha comprovação maior da recusa sobre a suspensão dos serviços, o que foi confessado pela agravada em contrarrazões na
s
qua
is
defende a
legalidade da recusa e a
suspensão do serviço,
ao fundamento de que o plano de saúde não contempla esta modalidade de serviço médico.

Deste modo, o agravante
tem
direito de continuar a receber tratamento domiciliar,
tal como já lhe vinha sendo prestado pela agravada desde 2019 quando iniciou o contrato.

Noutra parte, a decisão recorrida importa em dano grave de difícil ou incerta reparação, na medida que os cuidados do tratamento domiciliar são necessários para garantir a saúde e o quadro clínico estável do agravante sob pena de agravamento de sua doença de eventuais complicações, assegurando o direito à saúde e à vida ao agravante.

Registre-se, ainda, que com a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal o agravo interno restou prejudicado
por superveniente ausência de interesse recursal.

Por estas raz
ões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e
determina
r

o restabelecimento do
atendimento
médico domiciliar
que v
inha
sendo
ofertado ao agravante, com a disponibilização
de todos os equipamentos, medicamentos, enfermagem e procedimentos necessários à manutenção da sua saúde, com atuação da fisioterapia domiciliar diária, equipe de enfermagem diária (de 07:00 às 19:00), bem como de todos os medicamentos de uso regular, dentre outros profissionais que o agravante venha a precisar a fim de promover o tratamento necessário ao mesmo.

Julgou prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE IN
STRUMENTO
Nº
5001797-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO CHARPINEL DINIZ

AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR – PLANO DE SAÚDE COLETIVO QUE SUBSTITIU PLANO ANTERIOR QUE FORNECIA O SERVIÇO – PROMESSA DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇOS – SERVIÇOS FORNECIDOS POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – SUSPENSÃO ABRUPTA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. -
A jurisprudência do STJ proclama que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação e atendimento domiciliar como alternativa a internação hospitalar.

2. -
A
assistência domiciliar de saúde não constitui alternativa ou complementação do serviço de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial. Consiste em serviço de natureza preventiva, de orientação e de acompanhamento, dirigido aos usuários do plano de saúde que se encontram incapacitados.

Isto é, a assistência domiciliar de saúde – diversamente do atendimento e da internação domiciliar – não tem por finalidade oferecer tratamento de saúde ao paciente que tem alguma enfermidade. Seu pressuposto é que o paciente se encontre com quadro clínico estável.
E por se tratar de serviço adicional ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998, a cobertura correspondente à assistência domiciliar poderá ser oferecida e contratada com limites.

3. -
O agravante ajuizou 2 (duas) ações contra
a operadora do
antigo plano de saúde, na
s
qua
is

obteve provimento de procedência dos pedidos para compelir
a operadora fornecer-lhe o serviço d
e assistência domiciliar, bem como transporte e serviço de fisioterapia, sendo que, posteriormente a empresa EDP
celebrou contrato com a agravada para substituição do Plano de Saúde Coletivo fornecido aos seus funcionários e dependentes, ocasião em que a agravada aceitou continuar a prestar o servido de assistência domiciliar, tendo, inclusive, prestado o serviço por mais de 2 (dois) anos.

4. -
Viola a boa-fé a
iniciativa da
empresa
operadora
de plano de saúde que, quando da contratação se compromete em manter o serviço de assistência domiciliar e o presta por mais de 2 (dois) anos, e, posteriormente, de forma abrupta cessa
a prestação d
os serviços alegando que o plano de saúde do agravante não possui tal cobertura.

5. -
O agravante é paciente tetraplégico que necessita de cuidados
de enfermeiras, sessões de fisioterapias e medicamentos
constantes para realização de tarefas simples, tais, como realização de atividades fisiológicas
vez que é necessário o uso de cateter, bem como necessita realizar sessões de fisioterapia
para manutenção do seu quadro de saúde.

6. -
O acolhimento do pedido de reconsideração, torna prejudicado o agravo interno por superveniente ausência de interesse recursal.

7
.
- Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.